Tribunal: TJPA
Processo: 0820294-68.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0820294-68.2022.8.14.0401

APELANTE: TEMERSON YAGO DE MORAES E SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA CONTRA A MULHER E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. ART. 147, CP e ART. 21 DA LEI 3.688/1941. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. ANÁLISE DE OFÍCIO. REDUÇÃO DA REPRIMENDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, READEQUADA A PENA IMPOSTA AO RECORRENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por TEMERSON YAGO DE MORAES E SOUSA
, contra sentença que o condenou à pena total de 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção e pagamento indenização por danos morais no valor de 1 (um) salário-mínimo, além de
40 (quarenta) dias de prisão simples
, pela prática do crime de ameaça e da contravenção penal referente às vias de fato, tipificados, respectivamente no art. 147 do Código Penal e art. 21 da Lei 3.688/1941. A defesa requer a absolvição do apelante, por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e subsidiariamente requer a exclusão da condenação por danos morais.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) Avaliar a comprovação ou não de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva para o crime cometido e (ii) analisar o pleito de afastamento da indenização por danos morais.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e autoria do delito praticado está suficientemente demonstrada
pelo depoimento da vítima na fase investigatória e judicial, que confirmou a ameaça e a agressão perpetrada pelo réu, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

4. Afastamento dos danos morais. Inocorrência. É possível a fixação de valor mínimo de indenização a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem especificação do valor. Por oportuno, verificou-se que o referido pedido indenizatório foi feito em sede de denúncia, portanto, além do pedido ter sido realizado, foi oportunizado o contraditório ao apelante, não havendo motivos para irresignações. Vale ressaltar ainda que a quantia estabelecida foi de 01 (um) salário-mínimo, sendo corretamente estipulado, com um valor proporcional e razoável diante da conduta do apelante, não havendo que se falar em afastamento ou diminuição dos danos morais fixados.

5. Da dosimetria. Análise de ofício. Readequada a pena definitiva do recorrente
em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção,
além de
40 (quarenta) dias de prisão simples
, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime aberto, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

IV –
DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

7.
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147 e art. 59; Lei 3.688/1941, art. 21; CPP, art. 386, II e VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao apelo, porém, de ofício, readequar a pena definitiva do recorrente
em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção,
além de
40 (quarenta) dias de prisão simples
, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime aberto, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

TEMERSON YAGO DE MORAES E SOUSA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena total de 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção e pagamento indenização por danos morais no valor de 01 (um) salário-mínimo, além de
40 (quarenta) dias de prisão simples
, pela prática do crime de ameaça e da contravenção penal referente às vias de fato, tipificados, respectivamente no art. 147 do Código Penal e art. 21 da Lei 3.688/1941, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pugna pela absolvição do apelante, por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e subsidiariamente requer a exclusão da condenação por danos morais.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos
“que a vítima relatou em sede de autoridade policial que no dia 12/10/2022, o denunciado, que é dependente químico, a ameaçou com uma arma branca e a obrigou a dormir com ele. No dia seguinte, a vítima conseguiu fugir e foi em direção ao CENTRO POP, localizado na Rua José Bonifácio, Bairro do Guamá, nesta cidade. Naquele local, por volta das 10h00min do dia 13/10, o denunciado a encontrou e desferiu um soco em suas costas, o que fez com que funcionários do local acionassem a guarda municipal, que ao lá chegarem procederam a prisão em flagrante dele. Relata ainda, que no caminho para a delegacia, o denunciado teria dito as textuais: “AINDA NÃO MATEI PORQUE GOSTAR, MAS QUANDO EU SAIR EU VOU TE MATAR”. (...)”
.

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante pleiteia a absolvição, com base na insuficiência probatória.

Não merece razão o apelante.

No caso dos autos o conjunto probatório é suficientemente robusto para formar um juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado em relação ao delito tipificado no art. 147, do CP e da contravenção penal referente às vias de fato, capitulado no art. 21 da Lei 3.688/1941.

A materialidade e autoria do delito praticado está suficientemente demonstrada
pelo depoimento da vítima na fase investigatória e judicial, que confirmou a ameaça e a agressão perpetrada pelo réu
.

O réu, em seu interrogatório negou a prática do crime
.

A vítima, CLICIA MILENA MACHADO AMORIM, ouvida em juízo, em audiência,

confirmou os termos da inicial acusatória, ao afirmar, em resumo
, “que, no dia dos fatos, a vítima estava sofrendo violência e, em função disso, fugiu em direção ao CENTRO POP, localizado na Rua José Bonifácio. Neste momento, o réu atingiu a vítima com um soco nas costas, bem como, proferiu ameaças, com as textuais, “AINDA NÃO MATEI PORQUE GOSTAR, MAS QUANDO EU SAIR EU VOU TE MATAR”. A ofendida assevera que tais fatos foram presenciados por servidores do CENTRO, bem como, por guardas municipais
”.

Por oportuno, vale salientar que nos delitos de violência ocorridos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, quando em conformidade com as demais provas constantes dos autos, como no caso em questão, possui relevante valor para comprovar materialidade e autoria delitivas.

Ressalta-se ainda que a condenação não se baseou somente na palavra da vítima, mas em todo o conjunto probatório carreado aos autos, não havendo que se falar em insuficiência de provas, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS

A defesa pugnou pelo afastamento dos danos.

Não merece guarida referido pleito, tendo em vista que nos casos de violência contra a mulher ocorridos em contexto do crime de ameaça, é possível a fixação de valor mínimo de indenização a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem especificação do valor. Por oportuno, verificou-se que o referido pedido indenizatório foi feito em sede de denúncia, portanto, além do pedido ter sido realizado, foi oportunizado o contraditório ao apelante, não havendo motivos para irresignações. Vale ressaltar ainda que a quantia estabelecida foi de 01 (um) salário-mínimo, sendo corretamente estipulado, com um valor proporcional e razoável diante da conduta do apelante. Dessa forma, não há que se falar em dispensa da sanção pecuniária, por ausência de amparo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

DA DOSIMETRIA. ANÁLISE DE OFÍCIO PARA O CRIME DE AMEAÇA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA

Outrossim, muito embora não tenha o acusado se insurgido contra a dosimetria da pena por se tratar de matéria de ordem pública
, verificou-se que o
decisum,
referente ao crime de ameaça,
após ter sido corretamente fundamentado, não considerou nenhum vetor desfavorável, razão pela qual, deve a pena base ser fixada em seu mínimo legal de 01 (um) mês de detenção. Na segunda fase não há atenuantes, porém existe uma agravante
prevista no art. 61, inciso II, alínea “f” do CPB, haja vista que o crime foi cometido contra mulher, no âmbito familiar, pelo
qual aumenta-se a pena em 15 (quinze) dias de detenção.
E na ausência de outras agravantes ou atenuantes a serem consideradas e por inexistirem causas de aumento e diminuição de pena,
restou a pena definitiva para o crime de ameaça em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção,
além de
40 (quarenta) dias de prisão simples
, pela prática da contravenção penal referente às vias de fato,
aplicando-se a regra do concurso material,
devendo iniciar o cumprimento da pena no regime aberto, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo, porém, de ofício, readéquo a pena definitiva do recorrente
em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção,
além de
40 (quarenta) dias de prisão simples
, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime aberto, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/12/2024